Tribunal: STF
Processo: ARE 1320587
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COVID-19. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E CONCESSÃO DE MORATÓRIA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN - Sentença denegatória da ordem - Pleito de reforma da sentença, para a suspensão da exigibilidade de ISSQN objeto de parcelamento - Não cabimento - Medida pleiteada ou moratória que depende de lei específica e de concessão pelo ente federado que instituiu o tributo, notadamente o apelado - Art. 152 do CTN (Lei Fed. nº 5.172, de 25/10/1.966) - Omissão do apelado que não permite a atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida” (fl. 2, e-doc. 9). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o inc. IV do art. 150 e os incs. III e VIII do art. 170 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 17).
    A agravante alega “presentes todos os requisitos para a admissão do recurso extraordinário, em especial no que toca ao alegadamente ausente prequestionamento da matéria” (fl. 4, e-doc. 20).
    Argumenta que “não se verifica, em qualquer momento, a necessidade de apreciação de matéria infraconstitucional para aferir eventual violação de matéria constitucional” (fl. 8, e-doc. 20). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada por se tratar de matéria constitucional prequestionada.
    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Não há dúvidas de que a atual situação pela qual o país passa, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, é grave e causa inúmeros transtornos à apelante, seja por conta da necessidade de readequação da forma de trabalho de empregados e fornecedores, seja por conta da provável redução dos serviços prestados, seja por conta da nova forma de administrar seus custos e, consequentemente, seja pela redução de seus lucros.
    Logo, entende-se que a pandemia decorrente do COVID-19 é, inquestionavelmente, capaz de causar a desestruturação de inúmeros negócios, proporcionando prováveis dificuldades econômico-financeiras à apelante, bem como à inúmeras outras empresas, quanto ao cumprimento das obrigações assumidas, dentre elas as obrigações tributárias.
    Entretanto, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário através da concessão de novo prazo para o pagamento de crédito tributário depende de ato normativo proveniente do apelado, pessoa jurídica de direito público competente para a instituição do ISSQN, ante a indisponibilidade do crédito tributário.
    Assim sendo, não foi noticiado pela apelante que haja qualquer ato normativo permitindo a postergação do prazo para pagamento do parcelamento de ISSQN, sendo ressaltada, na verdade, a omissão do apelado neste sentido, o que, segundo a apelante, permitiria a atuação do Poder Judiciário.
    Contudo, o Poder Judiciário não pode se imiscuir na questão, sob pena de afronta ao princípio de separação dos Poderes, depreendido do artigo 2º da Constituição Federal, destacando-se, ainda, que eventual atuação deste Poder implicaria desequilíbrio quanto à arrecadação do ente administrativo, sobre a qual não detém qualquer ingerência ou mesmo conhecimento quanto às dificuldades enfrentadas pelo interessado para atendimento das necessidades da população neste momento de pandemia. (…)
    Ao que se vê, a moratória pretendida pela apelante somente pode ser concedida através de lei, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo ou, ainda, pela autoridade administrativa, desde que autorizada por lei pela pessoa jurídica de direito público competente, conforme se depreende do artigo 152 do Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25/10/1.966).
    Logo, não havendo qualquer lei atinente à questão, não é possível ao Poder Judiciário permitir à apelante que cumpra suas obrigações tributárias somente após o encerramento da pandemia, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. (…)
    Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.
    Sem majoração de honorários, ante o rito eleito do mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 12.016, de 07/08/2.009” (fls. 5-9, e-doc. 9).
    6. Impossível ignorar os efeitos deletérios causados pela pandemia de Covid-19 e o desafio que o cenário atual impõe à sociedade e às autoridade públicas.
    As medidas de isolamento social implementadas para o enfrentamento da grave crise sanitária, social e econômica desencadeada causam grande impacto na atividade econômica do País. Entretanto, a via recursal buscada pelo agravante não tem suporte jurídico a possibilitar o provimento do recurso.
    7. No julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 5.363, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre suspensão de exigibilidade e concessão de moratória de tributos diante da ausência de previsão legal, sob pena de subverter a ordem tributária vigente:
    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 4. Agravos regimentais não providos” (DJe 29.10.2020).
    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.307.729-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.5.2021).
    Confira-se no mesmo sentido o decidido nas Suspensões de Segurança ns. 5.373 e 5.379 e nas Suspensões de Tutela Provisória ns. 185 e 439. Assim também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.792, de minha relatoria, DJe 30.3.2021, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.308.419, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 4.3.2021.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora